Tribunal: TJDFT
Processo: 0703746-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703746-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M. G. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA LUCIA ELISABETE ALVES GIBSON AGRAVADO: GILDEMAR GOMES DOS PASSOS JUNIOR DECISÃO Indefiro o pedido sob id 37981301 de remessa dos autos à Contadoria Judicial, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória, além do que os autos já contam com cálculos do referido órgão. A metodologia utilizada pela contadoria judicial constitui o mérito do recurso. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 31 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator